Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-37.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013336-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INAPLICABILIDADE ENTRE ADQUIRENTE E VENDEDOR – ARTIGOS 124, 134 E 135 DO CTN – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INCISO IV, DO CTN – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, exige que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica entre adquirente e vendedor, por falta de interesse comum na operação de compra e venda
(STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018
).

2
.
A aplicação dos
arts
. 134 e 135 do CTN foi afastada, considerando a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, conforme decisão do STF no julgamento da ADI 4.845.

3
.

A responsabilidade solidária do adquirente pelos tributos devidos requer que o Fisco comprove o conhecimento e a conivência com as irregularidades, o que não foi demonstrado nos autos.

4.
Possibilidade de suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários com base no art. 151, IV, do CTN, em razão da presença dos requisitos
fumus boni iuris e periculum in mora.

5
.
Agravo interno prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ag
ravo
i
nterno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face
da decisão interlocutória
proferida por este Relator,
que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo
ao
a
gravo de
i
nstrumento.

Nas razões recursais, o agravante reitera o pedido inicial de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, argumentando que, no que se refere à responsabilidade solidária, especialmente em relação à notificação de auto de infração nº 225748006222023106, esta foi lavrada em face do agravado, tratando-se de uma relação direta do contribuinte com o fato gerador do tributo, e não de uma mera responsabilidade solidária. Defende que o referido auto de infração foi emitido em desfavor do agravado em razão do descumprimento de suas obrigações principais e acessórias, estando em conformidade com a legislação estadual, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento.

Quanto à notificação de auto de infração nº 211950001852023144, sustenta que
a autuação foi fundamentada na falta de emissão de nota fiscal e no não recolhimento do ICMS pelo devedor principal em operações realizadas em dezembro de 2021, nas quais o agravado também figura como parte. Dessa forma, a responsabilidade solidária foi imputada com base no artigo 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98, que estabelece a solidariedade no pagamento do imposto entre aqueles que possuem interesse comum na operação.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão combatida, concedendo-se o efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão agravada, mantendo a exigibilidade dos créditos tributários lavrados nas NAI nº 225748006222023106 e nº 211950001852023144 (Id. 225870156).

Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 217812677) e ao agravo interno (Id. 228659666), requerendo a manutenção da decisão sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 224008161, opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que concedeu o pedido de liminar no mandado de segurança.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 215372172).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pese a tempestividade do
agravo interno
interposto em face da decisão preliminar, tal impulso recursal encontra-se prejudicado, uma vez que o presente agravo de instrumento está suficientemente processado e apto a receber o julgamento do mérito.

Logo, julgo
prejudicado
o recurso de agravo interno.

Superada essa questão, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Pois bem. Em breve síntese, a decisão agravada refere-se à decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança que concedeu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelas notificações de autos de infração nº 211950001852023144 e nº 225748006222023106.

A NAI nº 211950001852023144 atribui ao agravado a condição de devedor solidário com a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Ltda. (devedor principal), com base no fato de que o agravado figurava como adquirente de mercadorias em operações identificadas pelo fisco como irregulares. Essas irregularidades decorreram da emissão de notas fiscais inidôneas pelo devedor principal para acobertar as operações realizadas, bem como da falta de recolhimento do ICMS. Já na NAI nº 225748006222023106, embora se trate da mesma operação, o agravado é considerado contribuinte direto, uma vez que recebeu as mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea emitida pelo devedor principal.

Com essas considerações, passo a
análise
das insurgências recursais.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de
a
gravo de
i
nstrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Denota-se dos autos que a responsabilidade tributária
solidária
é imputada com base no art. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98, que estabelece a solidariedade no pagamento do
imposto devido entre pessoas com interesse comum na operação, combinado com o art. 937, §1º, do RICMS/MT, que impõe a responsabilidade solidária a terceiros que, direta ou indiretamente, contribuam para a ocorrência do fato gerador do tributo ou que, de alguma forma, intervenham no cumprimento da obrigação tributária.

Ocorre que esses dispositivos ampliam o alcance da responsabilidade tributária solidária estabelecida no art. 124 do Código Tributário Nacional, assim como da responsabilidade de terceiros prevista nos
arts
. 134 e 135 do mesmo diploma legal, os quais, de forma taxativa, determinam que:

“
Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei
.
[...]

A
rt. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente
com
este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
êstes
;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V
- o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre
os atos praticados por
eles
, ou perante
eles
, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.
”

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
”

No que se refere à hipótese prevista no inciso I do art. 124 supramencionado,

pressupõe-se que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e ao vendedor, uma vez que não possuem interesse comum na
operação de compra e venda de mercadorias

(STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC
;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018
)
.

Tratando-se de hipótese prevista no inciso II do
mesmo dispositivo,
a responsabilidade solidária
exige que as pessoas sejam expressamente designadas por lei. Essa lei, conforme o disposto no art. 146, III, "a", e art. 155, II, § 2º, XII, "b", ambos da Constituição Federal de 1988, deve ser de natureza complementar.

Em relação às hipóteses de responsabilidade de terceiros previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário
Nacional, é
importante destacar que o art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, que tratava dessa forma de responsabilidade, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.845. O STF entendeu que a referida norma invadia a competência do legislador complementar federal, fixando a seguinte tese:

“
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”

No presente caso,
como relatado,
a imputação da responsabilidade solidária decorre de irregularidades fiscais cometidas por uma terceira empresa, que deixou de emitir nota fiscal ou emitiu nota fiscal inidônea para acobertar operações de compra e venda, além de não recolher o imposto incidente sobre essas operações. Em uma dessas transações, o agravado figura como adquirente da mercadoria, sendo-lhe atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos e das multas decorrentes.

Entretanto, essa responsabilização não pode ser atribuída de maneira indiscriminada. Para que o agravado seja responsabilizado solidariamente pelas infrações cometidas pela empresa vendedora, seria necessário demonstrar que ele tinha conhecimento das irregularidades e que colaborou ou consentiu com essas práticas com o intuito de obter alguma vantagem.

Contudo, a
responsabilidade solidária, tal como foi imputada, parece estar baseada mais em suposições do que em evidências concretas de conivência ou participação dolosa por parte do agravado. Os documentos apresentados não contêm indícios ou provas fornecidas pelo fisco que demonstrem que o agravado agiu de má-fé ou que estava ciente das irregularidades cometidas pela empresa vendedora.

Por outro lado, o agravado assumiu o ônus de provar sua boa-fé e demonstrou que a aquisição das mercadorias da empresa devedora foi realizada de maneira lícita, apresentando os documentos fiscais e outros registros pertinentes às operações, conforme solicitado nas notificações fiscais dos processos nº 51138782/2023, 51134692/2023, 51206666/2023, e 51175931/202
(Id. 217812694,
217816653, 217818153, 217818165 e segui
ntes).

Nessa perspectiva,
não há nos autos nenhum fundamento que justifique a aplicação dos artigos 124, 134 e 135 do C
ódigo Tributário Nacional
, sendo absolutamente inaplicável atribuir ao adquirente a responsabilidade solidária para o pagamento da cobrança em questão.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso não provido.

(N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

“Da leitura da supracitada jurisprudência é possível concluir que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal.”
(N.U 1000855-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Dessa forma, caminhou bem a decisão que concedeu a liminar ao impetrante, ora agravado, suspendendo a exigibilidade dos créditos lavrados nos autos de infração, nos termos do art. 151, inciso IV, do C
ódigo Tributário Nacional
, ante a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam:
fumus boni iuris e periculum in mora.

A
demais
, embora o agravante alegue que a NAI nº 225748006222023106 não se refira a responsabilidade solidária, mas sim à responsabilidade direta do agravado com
o fato gerador
, tal argumento não se sustenta.

Isso porque a lavratura do auto
de infração
se deu pela recepção, pelo agravado, de mercadorias enviadas pelo devedor principal, acompanhadas de documentação fiscal inidônea. Ou seja, a infração não
decorre de uma mera relação pessoal com a infração, mas da conexão jurídica estabelecida com a empresa vendedora, que foi a responsável pela emissão dos documentos fiscais inidôneos. Assim, ainda que a autuação seja direcionada ao agravado como contribuinte final, sua responsabilização está indissociavelmente ligada à infração cometida pelo devedor principal.

Forte nesses argumentos e em consonância com o parecer ministerial (Id. 224008161), impõe-se, assim, a manutenção da decisão questionada.

Posto isso, com a brevidade que a situação exige,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024